Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004622-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO AFONSO BUDIB - CPF: 124.588.721-15 (EMBARGANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PAULO AFONSO BUDIB
contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação manejado pelo Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER À SUA NOMEAÇÃO – LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há ofensa a direito líquido e certo na hipótese de negativa da administração em proceder à nomeação em cargo público de candidato que não tenha preenchido o requisito de boa conduta, considerado essencial pela legislação de regência.

II - O fato de haver sido agraciado com indulto não altera a situação do candidato, já que este benefício atinge somente a pena imposta criminalmente, alcançando apenas os efeitos principais da condenação, subsistindo todos os demais efeitos secundários penais e extrapenais.”
(Id. 11948957)

Em suas razões o embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar expressamente sobre as alegações lançadas no sentido de que fora vítima da morosidade e desídia do Estado e que, portanto, extinta sua punibilidade e cumprida a sua pena, preencheria todos os requisitos para tomar posse para cargo público.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar o vício apontado (ID no.13337483).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID no 17258953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu, como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Ora, cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Isto porque, a declarada extinção de punibilidade na Execução Penal de no 2001-36.00.001389-4, que tramita na 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/Mato Grosso, foi proferida em razão de indulto natalino concedido pelo Decreto Presidencial no 8.615/2015, conforme ID 2494866.

Nesse espeque, quanto à suposta omissão a respeito do ato jurídico, restou consignado no acórdão, sobre o indulto:

“(...)O instituto do indulto, com o qual o apelado foi beneficiado, não equivale à prescrição da pretensão punitiva genuína, pois enquanto nele (indulto) há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
extinguindo-se somente a pena imposta e mantendo-se os efeitos secundários da sentença condenatória
, a prescrição, diferentemente, é a perda estatal do direito de punir a transgressão da norma penal.

No entanto, indiferente de ser beneficiado por indulto ou prescrição, a exigência de comprovação de idoneidade moral por intermédio de certidão negativa é condição sine qua non para ingresso no serviço público, de modo que impede a posse do apelado”.

Dessa forma, não há que falar em omissão, visto que a decisão será omissa somente quando determinada proposição faltante tiver nela inserida, isto é, quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado.

Segundo o jurista Freddy Didier Jr considera-se omissa a decisão que:

“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte” (in DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).

Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta para modificar o conteúdo do acórdão embargado e sim para esclarecer sobre determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão, uma vez que, ao contrário do que alega o embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (S
TJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, rejeito os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022